Tribunal: STF
Processo: AI 674207
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Estabilidade financeira. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Redução dos vencimentos atestada na origem. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora constitucional o instituto da estabilidade financeira, não há direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada a irredutibilidade de vencimentos.



    2. No caso em tela, o Tribunal de origem afirmou a ocorrência de redução nos vencimentos dos servidores substituídos pelo sindicato, ora agravado. Para rever esse entendimento seria necessário analisar a legislação local e reexaminar os fatos e as provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.